Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-02.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001237-02.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (APELADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), EULALIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 973.365.991-68 (APELADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), COMERCIAL ABS LTDA - ME - CNPJ: 02.604.827/0001-30 (APELADO), RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA - CPF: 011.783.981-70 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. FALTA DE ENTREGA DE PRODUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por improbidade administrativa, ajuizada contra Ananias Martins de Souza Filho (ex-prefeito), Eulália Souza de Oliveira, Comercial ABS LTDA-EPP e Rodolfo Merlin Rocha da Silva, em virtude de alegadas irregularidades nas licitações dos Pregões Presenciais nº 35/2012 e nº 69/2012, onde não houve a entrega de materiais contratados, apesar dos pagamentos realizados pelo Município de Rondonópolis.

II.
Questão em discussão

2. A questão central em discussão consiste em verificar (i) a ocorrência de improbidade administrativa, mediante a não entrega de mercadorias licitadas, embora pagos os valores correspondentes; (ii) a necessidade da comprovação do dolo específico para configuração do ato ímprobo, conforme as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

III.
Razões de decidir

3. O Tribunal considera que, apesar de existirem indícios de irregularidades, não foi comprovado o dolo específico dos réus, requisito indispensável à configuração de improbidade administrativa, conforme exige a Lei nº 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa.

4. A perícia realizada não foi suficiente para caracterizar de forma inequívoca a prática de improbidade administrativa, limitando-se a apontar a falta de itens no estoque das empresas, mas sem demonstrar intenção ilícita ou benefício indevido.

5. O Tribunal ainda ressalta que o eventual ilícito fiscal, referente à sonegação de impostos, deve ser apurado em procedimento específico, e não configura improbidade administrativa no contexto da ação em questão.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:
"1. A configuração de ato ímprobo exige a comprovação do dolo específico do agente, não sendo suficiente a simples irregularidade no cumprimento de contrato administrativo. 2. A revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se imediatamente aos processos em andamento, mas não retroage para fatos ocorridos antes de sua vigência."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11; Lei nº 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1001237-02.2019.8.11.0003, movida em face do ex-prefeito
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
,
EULÁLIA SOUZA DE OLIVEIRA, COMERCIAL ABS LTDA-EPP, nome de fantasia PAPELARIA PERPÉTUO SOCORRO
e
RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformado o Ministério Público argumenta que
“a empresa recorrida COMERCIAL ABS, sendo administrada pelo seu sócio proprietário RODOLFO MERLIN, após concorrer e sagrar-se vencedora de certames licitatórios – Pregões Presenciais nº35/2012 e nº69/2012, vendeu produtos para o Município de Rondonópolis, recebendo deste, com o claro consentimento e atuação dos apelados ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e EULÁLIA SOUZA DE OLIVEIRA, porém não fez a entrega das mercadorias negociadas, uma vez que elas nunca existiram no estoque da aludida empresa, tanto que restou constatado pela SEFAZ/MT que os produtos licitados e pagos não haviam sido adquiridos pela Comercial ABS, de modo que ela não teria como entregá-los à Prefeitura”.

Aduz que alguns dos produtos comprados e liquidados com a papelaria apelada, adquiridos através das licitações Pregões Presenciais nº35/2012 e nº69/2012, não constavam em sua totalidade, do estoque declarado pela empresa.

Assevera que “
todos os apelados são responsáveis pelo inescusável e vergonhoso desvio de recursos públicos, tendo com seu dolo, contribuído para o enriquecimento ilícito e sem causa de particulares em detrimento do melhor interesse público e notadamente da sociedade rondonopolitana, de modo a se tipificar ato de improbidade administrativa causador de concreto dano ao erário e aos princípios regentes da administração pública.”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar os apelados às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Contrarrazões, id. 249583933.

Contrarrazões, id. 249583934.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo, id. 256410172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1001237-02.2019.8.11.0003, movida em face do ex-prefeito
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
,
EULÁLIA SOUZA DE OLIVEIRA, COMERCIAL ABS LTDA-EPP, nome de fantasia PAPELARIA PERPÉTUO SOCORRO
e
RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que o Ministério Público atribui à empresa Comercial ABS representada pelo sócio-proprietário Rodolfo Merlin, a prática de improbidade administrativa, e virtude de irregularidades nos Pregões Presenciais nº 35/2012 e nº 69/2012, realizados pelo Município de Rondonópolis durante a gestão do então prefeito Ananias Martins Filho, sob a alegação que a empresa teria deixado de entregar as mercadorias contratadas, apesar de ter recebido os pagamentos correspondentes por parte do ente público.

O
juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

“[...] Pois bem.

O conjunto probatório produzido nos autos aponta que, em meados de 2012, o Município promoveu diversas licitações na modalidade Pregão Presencial, objetivando a compra de materiais de escritórios e produtos diversos.

Asseverou o Ministério público que empresa vencedora das licitações foi a COMERCIAL ABS LTDA, de propriedade de RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA.

O membro ministerial alega que, de acordo com constatado pela diligente perícia técnica do Centro de Apoio Operacional – CAOP – do Ministério Público de Mato Grosso, todos os produtos e materiais de escritórios comercializados por papelarias situadas no Estado de Mato Grosso, devem necessariamente ser declarados e registrados junto à Secretaria de Estado de Fazenda, de forma que assim o Estado possua o devido controle da circulação de mercadorias em seu território, e que a referida perícia técnica apurou que alguns dos produtos comprados e liquidados com a referida papelaria, mais especificamente cartuchos de tinta e toners adquiridos através das licitações Pregões Presenciais nº 35/2012 e nº 69/2012, não constavam em sua totalidade, do estoque declarado pela empresa à SEFAZ.

Ainda, de acordo com o Ministério Público, poucos produtos licitados e pagos, existiam no estoque da empresa, ora requerida.

Contudo, tenho que a perícia carreada aos autos, não é suficiente para caracterizar um ato de improbidade administrativa. Isso porque, o laudo carreado ao feito limita-se a informar um valor que supostamente foi pago por produtos que, em tese, não foram entregues ao Município, vejamos: (...)

Assim, não há indícios claros de que a conduta dos requeridos tenha causado dano ao erário, o que é um dos elementos necessários para caracterizar tal ato, vez que é possível que os requeridos, Comercial ABS e Rodolfo Merlin, tenham sonegado impostos ao não declarar a aquisição de certas mercadorias. Embora isso possa constituir uma irregularidade fiscal, não seria algo que se enquadraria diretamente como improbidade administrativa, ao menos na via processual em questão. A apuração de sonegação fiscal deve ser feita em outro foro ou procedimento específico. (...)
DISPOSITIVO

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, EULÁLIA SOUZA DE OLIVEIRA, COMERCIAL ABS LTDA-EPP, nome de fantasia PAPELARIA PERPÉTUO SOCORRO
e
RODOLFO MERLIN ROCHA DA SILVA
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, nos termos do artigo 23-B, § 2º, da Lei nº 8.429/92 com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, e da Lei Estadual nº 7.603/01 do Estado de Mato Grosso. [...]”

Inconformado, insurge-se o Ministério Público Estadual e o Município em face do mérito da sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da Lei nº 14.230/2021 ao presente caso. Todavia, não há que falar em prescrição e/ou prescrição intercorrente, uma vez que não retroage para abranger fatos anteriores a sua vigência, como caso dos autos.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do
dolo específico
para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º, §3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE 843.989/PR, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...) Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”
(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.
(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, foi imputada às partes rés, a prática de ato ímprobo consistente nas irregularidades na licitação, na modalidade Pregão Presencial 35/2012 e nº 69/2012, vez que alguns dos produtos comprados e liquidados com a referida papelaria, mais especificamente cartuchos de tinta e toners não constavam em sua totalidade, do estoque declarado pela empresa à SEFAZ.

O Ministério Público fundamenta as irregularidades no artigo 10, I, XI e XII e, subsidiariamente, no art. 11,
caput
, inciso, todos da Lei n.º 8.429/92.

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Cinge-se alegação do Ministério Público, nos termos da exordial, que poucos produtos licitados e pagos, existiam no estoque da empresa, ora apelada.

Todavia, muito embora existam indícios de que os requeridos, Comercial ABS e Rodolfo Merlin, possam ter incorrido em eventual sonegação tributária mediante a omissão declaratória na aquisição de determinados bens, tal conduta, per se, ainda que configure possível ilícito fiscal, não se subsume, prima facie, à tipologia dos atos de improbidade administrativa, mormente pela via processual ora em análise.

Ressalte-se que a verificação de eventual evasão fiscal deve ser apurada em sede própria, mediante procedimento específico adequado à natureza da matéria em questão.

Com efeito, a perícia técnica acostado aos autos não se reveste de robustez probante suficiente para caracterizar, de modo inequívoco, a prática de ato ímprobo, cinge-se a indicar montante pecuniário que, em tese, teria sido despendido para aquisição de produtos cuja entrega ao ente municipal não restou cabalmente demonstrada, consoante se depreende da análise que passa a ser exposta.

“[...] 1. Pelos documentos fornecidos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, juntados no processo através de CD-ROM a ele anexado, há como certificar se as empresas COMERCIAL ABS LTDA e PAPELARIA PERPETUO SOCORRO possuíam em estoque ou adquiriram no período de março de 2012 a janeiro de 2013 os materiais licitados via pregões presenciais de n° 35, 41, 47, 60, 69 e 70 todos de 2012?

R. No protocolo 010909-010/2016 há um CD-ROM fis. 12 (relatório de NF-e com produtos) fornecido pela SEFAZ, que constam as compras efetuadas nos anos 2011 e 2012 pelas empresas COMERCIAL ABS LTDA e PAPELARIA PERPETUO SOCORRO, porém não há nessas compras vários itens vendidos a Prefeitura, planilha em anexo.

2. Caso afirmativo à questão anterior, pode-se concluir que as empresas COMERCIAL ABS LTDA e PAPELARIA PERPETUO SOCORRO haviam comprado todos os materiais licitados de modo que lhes permitiriam a entrega dos mesmos ao Município de Rondonópolis?

R. Não, conforme demonstrativo em anexo faltaram R$ 168.822,56 de toner e cartuchos todos especificados na planilha.

3. Caso negativo à questão de n° 1, pode-se então concluir que nesse período de março de 2012 a janeiro de 2013 as empresas COMERCIAL ABS LTDA e PAPELARIA PERPETUO SOCORRO não deram entrada no Estado de Mato Grosso, ou seja, não efetivaram a compra dos materiais licitados através dos pregões presenciais de n° 35, 41, 47, 60, 69 e 70 todos de 2012? Esclarecer.

R. Sim, conforme respostas nos quesitos 1 e 2.

4. Consequentemente, em afirmativo ao item 3, se as empresas COMERCIAL ABS LTDA e PAPELARIA PERPETUO SOCORRO não compraram e nem possuíam em estoque os materiais licitados através dos pregões presenciais de n° 35, 41, 47, 60, 69 e 70 todos de 2012; é certo que as mesmas, consoante documentos apresentados pela SEFAZ, não teriam a mínima possibilidade de dar cumprimento aos pregões que se sagraram vencedoras, ora supra identificados? Esclarecer.

R. Ficou demonstrado a falta de itens de compra pela empresa.

5. No Estado de Mato Grosso, toda e qualquer mercadoria adquirida deve ser declarada e registrada junto ao SEFAZ ou em casos de materiais de escritórios, de informática, materiais didáticos, dentre outros voltados ao abastecimento para funcionamento de Secretarias municipais, tais como aqueles que foram licitados através dos pregões presenciais de n° 35, 41, 47, 60, 69 e 70 todos de 2012, poderiam, alguns deles, serem comprados sem que houvesse registro/cadastro junto ao SEFAZ?

R. Sim toda compra e venda de mercadoria deve ser declarada e registrada junto a SEFAZ
.

6. Se as empresas COMERCIAL ABS LTDA e PAPELARIA PERPETUO SOCORRO não tinham em estoque ou compraram os materiais licitados, elas poderiam de alguma forma entregá-los ao Município de Rondonópolis?

R. Não vislumbramos outra forma de entrega de mercadoria que não passe pelo estoque da empresa licitada.

7. Sendo negativo o item 6, questiona-se se tais empresas mesmo não cumprindo sua parte contratual, as mesmas receberam valores/ dinheiro do Município de Rondonópolis em razão dos contratos celebrados por terem se sagrado vencedoras dos pregões presenciais de n° 35, 41, 47, 60, 69 e 70 todos de 2012? Especificar a quantia recebida como pagamento, identificando os valores indevidamente pagos em razão da não entrega do produto.

R. Conforme planilha em anexo o valor total é de R$ 168.822,56.

8. Sendo afirmativo o item 7, quem autorizou e realizou os pagamentos dos contratos provenientes dos pregões presenciais de n° 35, 41, 47, 60, 69 e 70 todos de

2012?

R. Quesito prejudicado, não possuímos nos documentos a pessoa que autorizou e realizou os pagamentos.

9. Consoante a documentação composta no inquérito civil é possível estimar o valor do dano suportado pelo erário de Rondonópolis?

R. Respondido no item 7.

10. Também é auferível estimar quanto cada empresa recebeu indevidamente, dado ao fato da não entrega do material contratado?

R. Respondido no item 7.
[...]”

Pela análise dos indícios acima elencados,
não
há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa, isto é, o dolo específico.

Ora, as condutas atribuídas as partes apeladas não demonstram de forma efetiva as irregularidades, mas apenas indicações de indícios de irregularidade.

No presente caso, os atos praticados pelos réus evidenciam a realização de procedimento licitatório para a aquisição de produtos de escritório, com o pagamento devidamente efetuado pelo ente público, contudo, a entrega dos produtos pelas empresas não se concretizou. Todavia, não restou comprovado o dolo específico voltado à prática do dano ao erário, impedindo a caracterização do ato de improbidade.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos releva no máximo o dolo genérico, mas não evidencia a vontade dos agentes em realizar as irregularidades com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Ressalta-se que esta decisão
não se reconhece a legalidade dos atos praticados pelas partes apeladas ou a ausência de imoralidade da conduta praticada
, mas tão somente r
econhece que, com advento da Lei nº 14.230/2021, é necessário a demonstração do dolo específico para caracterização do ato de improbidade.

Ademais, ainda que superado isso, não restou comprovado o prejuízo ao erário, sequer foi quantificado o referido dano, não podendo ser considerado a tese apresentada pelo município que o valor não auferido significaria o prejuízo.

Ex positis
, depreende-se que a presente ação não logrou êxito em demonstrar se a aplicação dos recursos públicos obedeceu aos parâmetros mercadológicos vigentes, tampouco evidenciou eventual direcionamento no procedimento de contratação. Ademais, não se vislumbra,
in casu
, a ocorrência de vícios no processo decisório por parte dos agentes públicos que pudessem caracterizar favorecimento específico aos particulares envolvidos.

Com efeito, meras irregularidades procedimentais, quando desprovidas do elemento subjetivo consubstanciado na má-fé e
desacompanhadas da comprovação efetiva de prejuízo ao erário, não autorizam
,
per se
, a aplicação do regramento sancionatório previsto na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente após o advento das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

Dito isso, nos termos do parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 256410172), a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025